Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-80.2018.8.14.0116
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. E DESNECESS?RIA A APREENS?O DA ARMA OU A REALIZA??O DE PER?CIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZA??O DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, ?2?, INCISO I. DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PR?TICA DELITIVA. SUMULA 14 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de OURILANDIA DO NORTE/PA

Processo nº
0000761-80.2018.8.14.0116

Apelante:

PATRICK SILVA PEREIRA

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. E DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2°, INCISO I. DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITIVA. SUMULA 14 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
PATRICK SILVA PEREIRA
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime fechado (reincidente) e pagamento de 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CP (roubo qualificado praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

Noticia a peça acusatória que no dia 10/01/2018, por volta das 21h, a vítima Ailton Gomes dos Santos foi abordada por dois elementos, dentre eles o apelante que, mediante ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, ordenaram que ela lhes entregasse a motocicleta que conduzia, fato ocorrido às proximidades do lava-jato "Bob Esponja¿. Na ocasião, a vítima ainda tentou fugir, porém foi perseguida pela dupla, que efetuou disparos contra ela, ao que, temendo por sua vida, entregou a moto aos assaltantes. Em seguida, o apelante e seu comparsa fugiram do local.

No dia seguinte, a vítima reconheceu o apelante por meio de fotos constantes em um grupo da "OLX¿ Tucumã/Ourilândia, no Facebook.

Patrick Silva Pereira foi preso e denunciado pela prática das condutas delitivas previstas no art. 157, §2°, II, §2°-A, I do CP e art. 15 da Lei 10.826/03.

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Apelou pleiteando a absolvição, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, com a redução de sua pena, sob o argumento de que arma não foi encontrada nem periciada, logo, não foi possível comprovar a potencialidade lesiva do artefato (fls. 70/74).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisa-lo.

O pedido absolutório não merece prosperar.

A autoria e materialidade do crime restou provada pelo reconhecimento judicial formalizado na audiência (fl. 42), pela confissão do apelante e pela palavra da vítima que descreveu com detalhes a empreitada criminosa, inclusive a utilização de arma de fogo na execução do roubo, chegando a apontar que o apelante realizou disparos no momento que tentou fugir para não ser assaltado.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

É sabido que o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STF: ¿
Ainda que a arma não tivesse sido apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuração da majorante. Precedentes. Conforme sentença, o uso de arma de fogo restou comprovado pela confissão e depoimento da vítima. Portanto, conforme jurisprudência do STF é despicienda a comprovação da potencialidade lesiva, tendo em vista que sua utilização propiciou a subtração do bem almejado.¿ (RHC 115077 / MG. Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES.
PUBLIC 09-09-2013)

TJRS: ¿
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima¿
RJTJRS 232/89).

TJPA:
Para que seja caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, não se faz necessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como a própria confissão do réu, a palavra das vítimas e demais testemunhas (Acórdão
141498. Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Pub. 04/12/2014).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14, com o fito de espancar a matéria:
Súmula 14:
E desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I. do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, de acordo com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 04 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora